Tribunal: TJMT
Processo: 1023026-86.2021.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023026-86.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SOLISMAR SILVA GUILHERME - CNPJ: 28.278.580/0001-00 (RECORRIDO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – MULTA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.

2.

A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de notificação regular torna nulo o processo administrativo, devido à afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

Existindo vícios para invalidar o ato administrativo, a anulação da autuação e da multa imposta a reclamante é medida que se impõe.

4.

A exclusão da reclamante do simples nacional atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, impossibilitando-a de funcionar como empresa.

5.

As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).

6.

Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a empresa recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulo o ato que originou a multa e, por conseguinte o débito discutido nos autos, em decorrência da ofensa aos princípios ao direito da ampla defesa e do contraditório, e ainda, condenou o reclamado ao pagamento em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor há de ser corrigido monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

O recorrente requer a reforma da sentença, visando a improcedência dos pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação na qual a reclamante pretende a nulidade da multa aplicada pelo recorrido através do auto de infração nº 2331/2021, de 11/06/2021, referente a não utilização de máscara facial.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)Cuida-se de ação anulatória de ato jurídico c.c indenização por danos morais manejada por Guilherme Lanchonete, devidamente representada por seu proprietário Solismar Silva Guilherme em face do Estado de Mato Grosso.

Sustenta em síntese, o requerente que, tomou conhecimento de que havia pendências junto ao seu CNPJ, sendo foi até uma unidade de atendimento da SEFAZ quando descobriu que a pendência era decorrente de uma autuação aplicada pela Polícia Militar pela não utilização de máscara facial, sob o nº. 2331/2021. Afirma, ainda, que não recebeu qualquer notificação sobre a mencionada autuação. Juntou documentos. Liminar deferida – Id. 66082182.

O requerido apresentou contestação.

Decido.

É sabido que, quanto aos atos administrativos, temos que "A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presume-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei". (Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo. 2001. Pág. 182).

No que tange ao auto de infração, este tem presunção de legalidade, haja vista que emanou de ato administrativo, todavia, o requerente, ao alegar que não foi notificado da autuação aplicada pela Polícia Militar pela não utilização de máscara facial, pôs em discussão a validade do ato, sendo esta discussão perfeitamente possível, uma vez que a presunção de legitimidade dos atos administrativos admite prova em contrário.

Esta presunção de legitimidade dos atos administrativos acarreta para o administrado o ônus de provar que os fatos em que se fundamenta a sua pretensão são verdadeiros. Nesse sentido, cabe o autor provar a existência de vício no ato administrativo impugnado, o que a meu ver, ocorreu na espécie versada.

Da análise detida dos autos, verifico que o requerido não comprovou que o autor foi devidamente notificado da aplicação da multa. Dessa feita, é evidente que houve ofensa aos princípios ao direito da ampla defesa e do contraditório em processo administrativo, razão pela qual, entendo, que o ato que originou a multa deve ser anulado e por consequência tornar nula a multa objeto do presente feito.

In casu, restou evidente a presença dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Ademais, não se pode perder de vista que a responsabilidade do requerido é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF.

Dessa feita, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

Assim, considerando a capacidade econômica das partes rés, considerando ainda, a condição financeira do autor, tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, é o entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44).

O novo CPC previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do julgado (o que não é o caso). É o teor do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”- STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos. (...)”.

Conforme pontuou a sentença, a documentação apresentada na exordial demonstra com clareza que
houve nulidade de notificação no procedimento extrajudicial
, o que viola aos princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera extrajudicial, o que torna nulo o ato administrativo.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONFIGURADA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado. A ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. A citação por edital é nula, quando não esgota os meios necessários para a localização do devedor. “[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que a decadência para a constituição de tributo sujeito a lançamento por homologação deve ser contada na forma do art. 173, I, do CTN, para os casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado ou quando, existindo tal previsão legal, o recolhimento não é realizado. [...]”.
(AgInt no REsp 1535946/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017) (N.U 0167290-04.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).(destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – ENDEREÇADA CORRESPONDÊNCIA A LOGRADOURO DIVERSO DO ENDEREÇO DO INFRATOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

2. Comprovada de forma suficiente a invalidade da notificação do suposto Infrator do Auto de Infração Ambiental, em razão de seu endereçamento equivocado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado com base nele, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa ambiental, da CDA – Certidão de Dívida Ativa e da Ação de Execução Fiscal, embasada neste título. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 0000903-10.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, publicado no DJE 10/05/2021). (destaquei).

Assim, diante da inexistência de ato válido da notificação para apresentar defesa no procedimento extrajudicial, houve ofensa ao contraditório e ampla defesa, e seus efeitos poderão causar dano grave, de difícil ou impossível reparação ao recorrido.

Destarte, competia ao recorrente, por força do inciso II do art. 373 do novo Código de Processo Civil, comprovar a ocorrência de notificação válida no processo administrativo, fato esse que não restou comprovado.

Oportuno, ainda, salientar que em decorrência dessa multa a reclamante foi excluída do simples nacional, assim, o fato de ser a recorrida pessoa jurídica não afasta o direito de ser indenizada pelos danos morais ocasionados pela exclusão do simples nacional, ficando impossibilitada de exercer suas atividades comerciais, atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, a teor da Súmula nº 227 do STJ, a qual dispõe que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DIANTE DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NÃO RATIFICAÇÃO DO APELO INTERPOSTO ANTES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -IMPERTINÊNCIA - PAGAMENTO DE BOLETO EM DUPLICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS - INVIABILIDADE DE SE ATRIBUIR A CULPA AO AGENTE -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
OFENSA À HONRA E IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA FRENTE À SOCIEDADE
-
SÚMULA 227 DO STJ
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO. “Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.” (Ap 95652/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 28/04/2016). “Não há falar necessidade de ratificação dos termos da apelação, pois os embargos de declaração foram rejeitados” (REsp 1591282/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 17/06/2016), como no caso dos autos. Comprovado nos autos que o pagamento em duplicidade não se deu por culpa do usuário do serviço, a restituição do valor pago é medida impositiva. “
A possibilidade de indenização por dano moral à pessoa jurídica é tema que já se encontra superado na doutrina e na jurisprudência, como enuncia a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível, portanto o dano moral pleiteado, in casu, decorreu da inscrição indevida da empresa/apelada pela empresa/apelante nos bancos de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida
.” (Ap 166431/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016).”
(Ap 58282/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 13/09/2016) (destaquei).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia de
R$
5.000,00
(cinco mil reais),
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023